Tribunal: TCU
Processo: 036.785/2011-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento da execução das obras de construção e adequação para alinhamento do Cais de Outerinhos, no Porto de Santos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento da execução das obras de construção e adequação para alinhamento do Cais de Outerinhos, no Porto de Santos, previstas no Contrato DP 30/2012; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no artigo 250, incisos I, IV e § 1o, do Regimento Interno, em: 9.1. rejeitar as razões de justificativa de Angelino Caputo e Oliveira, José Alex Botelho de Oliva, Antônio de Pádua de Deus Andrade, Paulo Manuel Varela Casasco e Otto Forjaz Loureiro e aplicar-lhes multas individuais previstas no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 15.000,00, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.2.autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.3. dar ciência desta deliberação aos responsáveis, à Codesp e ao Ministério Público Federal, na pessoa da Procuradora da República no Município de Santos Priscila Pinheiro de Carvalho.